Tribunal: TJMT
Processo: 0036574-04.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036574-04.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DROGARIA DROGAO SUPER LTDA - CNPJ: 04.135.558/0001-35 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), OSVALDO ALVES DO BONFIM - CPF: 460.269.911-15 (APELADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ADARIO DANIEL LIMA - CPF: 081.603.048-03 (APELADO), OSVALDO ALVES DO BONFIM - CPF: 460.269.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADARIO DANIEL LIMA - CPF: 081.603.048-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –

ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional tornam o ato nulo desde a sua criação
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

recorrente,
para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta com resolução de mérito a Execução Fiscal no 0036574-04.2009.8.11.0041 interposta pelo apelante em desfavor de
DROGARIA DROGAO SUPER LTDA
que visava o recebimento do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20097545, ante a ilegalidade do débito.

Preliminarmente suscita violação ao art. 97 da Constituição Federal (Cláusula de reserva de plenário).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
não se desconhece que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, no entanto, no caso em apreço, inexiste questionamento por qualquer das partes capaz de invalidar a confissão realizada pelo executado”.

Alega que

“durante o período em que a Administração Pública está analisando o procedimento de compensação instaurado pelo sujeito passivo, outro caminho não há que não seja a suspensão da execução fiscal. Isso porque, tendo o sujeito apresentado, administrativamente, créditos que abrangem integralmente o débito inscrito em Dívida Ativa, não poderia a Fazenda Pública prosseguir executando-o enquanto analisa internamente seu pedido”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada,
“para afastar a extinção da Execução Fiscal decretada de ofício pelo juízo, e, por consequência, determinar a suspensão do feito até que seja concluído o procedimento de compensação em trâmite administrativo”.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 207957153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
,
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

recorrente,
para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta com resolução de mérito a Execução Fiscal no 0036574-04.2009.8.11.0041 interposta pelo apelante em desfavor de
DROGARIA DROGAO SUPER LTDA
que visava o recebimento do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20097545, ante a ilegalidade do débito.

Pois bem.

Preliminarmente suscita violação ao art. 97 da Constituição Federal (Cláusula de reserva de plenário).

Cumpre destacar ser d
esnecessária a submissão à Turma Julgadora da 2a Câmara de Direito Público deste Eg. TJMT, quando a decisão está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Com efeito, REJEITO a preliminar.

No que tange ao mérito, reitero o entendimento já exposto de que
embora não seja possível a extinção da execução fiscal com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (Extinção por Compensação) enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com outro fundamento.

Na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, II, do CTN (Extinção por Compensação), mas em razão do reconhecimento de ofício pelo Juízo
a quo
de que o crédito inscrito na CDA executada (ICMS Garantido Integral instituído por decreto) seria inconstitucional.

Isso porque o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

No Estado de Mato Grosso a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral instituído por meio do Decreto no 463/2003, sendo, por tanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistias dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, entendo ser possível a extinção do crédito tributário e da extinção da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, X do CTN c/c o artigo 924, III, do CPC, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV - remissão;

[...]

X - a decisão judicial passada em julgado.

[...]”

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

[...]

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
;

[...]”.

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In casu, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado. 2. In casu, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. 3.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Destaca-se que, conforme foi consignado na jurisprudência acima transcrita, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Além disso, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis
[...]”. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, julgou extinta a execução fiscal que visa o recebimento somente dessa exação.

Com efeito, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024